Tribunal: TJMT
Processo: 1006937-29.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006937-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAELA FRANCA BARROS - CPF: 026.809.331-84 (APELADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE REMATRÍCULA FUNDADA EM INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA – POSTERIOR ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA MEDIANTE FIES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 – ABUSO DE DIREITO (ART. 187 DO CC) – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ART. 421 DO CC) – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR PROPOSTA DE PARCELAMENTO EM CONDIÇÕES JUSTAS E RAZOÁVEIS – INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO ART. 314 DO CC EM RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF) NÃO ABSOLUTA – HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO DO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os contratos de prestação de serviços educacionais configuram típica relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como à principiologia da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

O art. 5º da Lei nº 9.870/1999, que autoriza a negativa de renovação de matrícula ao aluno inadimplente, não comporta interpretação isolada ou absoluta, devendo ser harmonizado com os princípios constitucionais do direito à educação (art. 205 da CF) e da dignidade da pessoa humana, bem como com os arts. 187, 421 e 422 do Código Civil.

A instituição de ensino que, mesmo ciente da existência de débitos pretéritos, admite a matrícula da aluna mediante financiamento estudantil (FIES) e, posteriormente, nega a rematrícula sob o mesmo fundamento de inadimplência, incorre em comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, na modalidade do
venire contra factum proprium
.

A utilização da negativa de rematrícula como instrumento indireto de coerção ao pagamento de dívida, sobretudo quando demonstrada a imposição de condições manifestamente desproporcionais para parcelamento (entrada correspondente a percentual excessivo do débito e elevação substancial do montante sem transparência na composição dos encargos), configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A regra do art. 314 do Código Civil, segundo a qual o credor não pode ser compelido a receber prestação por partes, não afasta a possibilidade de intervenção judicial para assegurar proposta de parcelamento em condições justas e razoáveis quando evidenciado desequilíbrio contratual em relação de consumo, em consonância com os arts. 6º, III, e 51 do CDC.

A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das universidades (art. 207 da CF) não possui caráter absoluto, sujeitando-se ao controle jurisdicional quando configurado exercício abusivo de direito ou violação a normas de ordem pública.

Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mantidos, por inexistir hipótese de aplicação do §8º do mesmo dispositivo, não se tratando de proveito econômico inestimável nem de valor irrisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006937-29.2025.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADA: RAFAELA FRANCA BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1006937-29.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
RAFAELA FRANCA BARROS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão liminar que determinou a rematrícula da autora e condenar a requerida a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, proposta de parcelamento da dívida pretérita da estudante em condições justas e razoáveis, compatíveis com sua capacidade de pagamento e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, considerando o valor principal do débito e a exclusão de encargos abusivos, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estipulado em R$219.125,08 (duzentos e dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e oito centavos).

Em sede recursal, verifica-se que a apelante suscita, preliminarmente, pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no art. 1.012 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o cumprimento imediato da sentença implica obrigação de fazer consistente na apresentação de proposta de parcelamento sob critérios considerados subjetivos, além da possibilidade de execução provisória dos honorários advocatícios arbitrados em valor expressivo, circunstâncias que, segundo sustenta, podem ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação.

No mérito, a recorrente sustenta, inicialmente, a inexistência de ato ilícito na recusa de rematrícula da apelada para o semestre letivo subsequente, asseverando que tal conduta configura exercício regular de direito, amparado expressamente pelo art. 5º da Lei nº 9.870/99, o qual assegura às instituições de ensino a prerrogativa de negar a renovação de matrícula a aluno inadimplente. Aduz que a própria autora confessou a existência de dívida substancial e pretérita, que, conforme extrato financeiro juntado aos autos, alcançaria o montante de R$224.814,55 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) em junho de 2025, razão pela qual não se poderia imputar ilicitude à instituição de ensino pela negativa de renovação da matrícula.

Argumenta que o entendimento adotado pelo juízo de origem, ao invocar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
, desconsiderou a natureza continuada da inadimplência da autora, bem como o fato de que eventual tolerância anterior na realização de matrícula, notadamente em período coberto por financiamento estudantil (FIES), não implica renúncia definitiva ao direito de exigir a regularidade financeira para semestres subsequentes. Sustenta que a manutenção indefinida de aluno inadimplente compromete o equilíbrio contratual e a própria saúde financeira da instituição.

A apelante aduz, ainda, que a sentença incorreu em indevida intervenção judicial na autonomia privada ao determinar a apresentação de proposta de parcelamento da dívida em condições reputadas “justas e razoáveis”, defendendo que o parcelamento constitui liberalidade do credor, inexistindo direito subjetivo do devedor à imposição judicial de condições de pagamento diversas daquelas originalmente pactuadas. Invoca, para tanto, o art. 314 do Código Civil, segundo o qual o credor não pode ser compelido a receber a prestação por partes, se assim não se ajustou, bem como o art. 207 da Constituição Federal, que assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Sustenta que a decisão recorrida, ao impor a obrigação de negociar sob parâmetros definidos judicialmente, substitui a vontade das partes e viola o princípio do pacta sunt servanda, além de criar obrigação não prevista em lei. Afirma que, embora tenham sido apresentadas propostas de parcelamento em sede extrajudicial, estas não foram aceitas pela autora, não sendo possível compelir a instituição a formular novas propostas até que atendam às expectativas da devedora.

No tocante à verba honorária, a apelante insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que resultaria, segundo sustenta, na quantia de R$43.825,02 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dois centavos), considerada excessiva diante da natureza da condenação imposta, consistente em obrigação de fazer. Argumenta que o proveito econômico obtido pela autora seria inestimável, por não envolver condenação pecuniária ou declaração de inexigibilidade do débito, razão pela qual requer a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com fixação equitativa da verba honorária em valor fixo e razoável, compatível com a complexidade da causa.

A recorrente defende que a utilização do valor integral da dívida como base de cálculo dos honorários implicaria enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante do julgamento antecipado da lide e da alegada baixa complexidade da controvérsia.

Por fim, requer
“[...]
a)
Preliminarmente, seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da sentença até o julgamento final por esta Egrégia Câmara, notadamente quanto à obrigação de negociar nos termos impostos e ao pagamento da verba sucumbencial;
b)
No mérito, pugna-se pelo provimento integral da Apelação, reformando-se a sentença para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais, reconhecendo-se:
i.
A legalidade da recusa de rematrícula pela Apelante, por se tratar de exercício regular de direito (art. 5º da Lei 9.870/99);
ii.
A impossibilidade de se compelir o credor a aceitar parcelamento do débito em condições diversas das pactuadas, em respeito ao Artigo 314 do Código Civil e à autonomia de gestão financeira da IES;
c)
Subsidiariamente, caso mantida a procedência em parte da sentença, requer-se a reforma para que a condenação em honorários advocatícios seja fixada por apreciação equitativa, nos termos do Art. 85, § 8º, do CPC, em valor monetário fixo e razoável, afastando-se a base de cálculo sobre o valor da causa dada a sua natureza inestimável;
d)
Requer-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da Apelada ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em conformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil, e demais cominações legais”
(sic).

Contrarrazões acostadas ao Id. 327220385, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido (Id. 327317872).

Pedido de destaque realizado pela parte apelada por meio da manifestação Id. 347570853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão liminar que determinou a rematrícula da autora e condenar a requerida a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, proposta de parcelamento da dívida pretérita da estudante em condições justas e razoáveis, compatíveis com sua capacidade de pagamento e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, considerando o valor principal do débito e a exclusão de encargos abusivos, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estipulado em R$219.125,08 (duzentos e dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e oito centavos).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se é lícita a recusa da instituição de ensino em realizar a rematrícula da autora em razão de débitos anteriores, mesmo após a contratação do FIES para o semestre vigente; e (ii) se é possível a determinação judicial de parcelamento do débito em condições diversas das oferecidas pela requerida.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 5º da Lei nº 9.870/99 estabelece que "os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual".

Contudo, esse dispositivo legal deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais, especialmente o direito à educação (art. 205 da CF/88), bem como dos princípios que regem as relações de consumo, como a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

No caso em análise, verifica-se que a autora, embora inadimplente com mensalidades anteriores, conseguiu obter financiamento estudantil (FIES) para custear integralmente o semestre 2024/2, demonstrando seu interesse em regularizar sua situação acadêmica e financeira.

É incontroverso que, mesmo com débitos pretéritos não cobertos pelo FIES, a Requerida aceitou o financiamento e permitiu que a Requerente continuasse seus estudos no semestre 2024.2, conforme o histórico escolar (ID 184231583).

A conduta da instituição de ensino em permitir a continuidade dos estudos da aluna, mesmo ciente da existência de débitos anteriores, e posteriormente negar a rematrícula para o semestre subsequente (2025.1) sob a mesma justificativa de inadimplência, configura uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, na modalidade do venire contra factum proprium.

Este princípio, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e confiança recíproca, vedando comportamentos contraditórios que frustrem a legítima expectativa gerada na outra parte.

A Requerente, ao ter sua matrícula aceita para o semestre anterior com o FIES, foi levada a crer que a instituição buscaria uma solução para os débitos passados sem impedir a continuidade de seus estudos.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos, a autora tentou negociar o débito anterior em diversas ocasiões, mas as condições oferecidas pela requerida eram manifestamente desproporcionais, exigindo uma entrada correspondente a aproximadamente 87% do valor total da dívida, o que inviabiliza por completo qualquer possibilidade de adimplemento.

Nesse contexto, a recusa da instituição de ensino em realizar a rematrícula da autora para o semestre 2025/1, mesmo após a contratação do FIES para o semestre anterior, configura exercício abusivo do direito previsto no art. 5º da Lei nº 9.870/99, nos termos do art. 187 do Código Civil, que dispõe: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

Isso porque a instituição de ensino possui meios próprios para a cobrança de seus créditos, não podendo utilizar a negativa de rematrícula como instrumento de coação para o pagamento de dívidas pretéritas, especialmente quando o aluno demonstra interesse em quitá-las, mas as condições impostas são manifestamente desproporcionais.

Ademais, a negativa de rematrícula, no presente caso, acarreta consequência ainda mais grave: a impossibilidade de aditamento do FIES e a consequente perda do financiamento estudantil, o que compromete não apenas o semestre atual, mas toda a continuidade dos estudos da autora.

Portanto,
a recusa da requerida em realizar a rematrícula da autora, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se abusiva e desproporcional, justificando a intervenção judicial para garantir o direito à educação e a continuidade dos estudos.

Quanto ao pedido de negociação do débito em condições justas, verifica-se que a autora não se nega a pagar o que deve, mas pleiteia condições de pagamento compatíveis com sua realidade financeira.

Verifica-se que as propostas apresentadas pela instituição foram consideradas "exorbitantes", com o valor da dívida aumentando substancialmente em poucos meses, passando de R$ 197.418,00 em dezembro de 2024 para R$ 217.386,53 em janeiro de 2025 (Petição Inicial, ID 184231566), e atingindo R$ 224.814,55 em junho de 2025, conforme extrato financeiro juntado pela própria Requerida (ID 199102842).

A Impugnação à Contestação (ID 201944038) ainda aponta que a dívida saltou para R$ 325.413,43, com uma proposta de entrada de R$ 214.772,82, o que, de fato, se mostra manifestamente desproporcional e inviabiliza qualquer tentativa de adimplemento por parte da estudante.

Nesse cenário, a recusa da rematrícula, utilizada como meio de coação indireta para o pagamento de uma dívida cujas condições de negociação são abusivas, desvirtua a finalidade do artigo 5º da Lei nº 9.870/1999 e configura abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil. O exercício de um direito, mesmo que legítimo em tese, não pode exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

A educação, como direito social fundamental, não pode ser obstada por práticas que visam unicamente à recuperação do crédito de forma desproporcional, ignorando a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato de prestação de serviços educacionais.

A requerida, por sua vez, alega que não pode ser obrigada a aceitar o parcelamento da dívida, com base no art. 314 do Código Civil, que dispõe: "Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou".

Contudo, esse dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), especialmente em se tratando de relação de consumo, onde se presume a vulnerabilidade do consumidor.

No caso em análise, as condições de parcelamento oferecidas pela requerida são manifestamente desproporcionais, exigindo uma entrada correspondente a aproximadamente 87% do valor total da dívida, o que inviabiliza por completo qualquer possibilidade de adimplemento.

Ademais, verifica-se que o valor da dívida aumentou significativamente em curto período de tempo, sem que a requerida apresentasse detalhamento claro sobre a composição dos encargos, o que contraria o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Nesse contexto, a intervenção judicial para estabelecer condições de parcelamento justas e proporcionais mostra-se necessária para garantir o equilíbrio contratual e a função social do contrato, especialmente considerando que a autora não se nega a pagar o que deve, mas pleiteia condições de pagamento compatíveis com sua realidade financeira.

[...]

Portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável e proporcional o estabelecimento de condições de parcelamento que permitam à autora quitar seu débito sem comprometer sua subsistência e a continuidade de seus estudos.

Dessa forma, a procedência dos pedidos autorais para determinar a rematrícula da Requerente e a imposição de condições justas para o parcelamento da dívida é medida que se impõe, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à educação, bem como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A intervenção judicial, neste caso, não se traduz em ingerência indevida na autonomia da instituição, mas sim na garantia de que o exercício de seus direitos não se dê de forma abusiva, em detrimento dos direitos da consumidora.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
RAFAELA FRANCA BARROS
para
confirmar a decisão de ID. 185154185
, e
DETERMINAR
que a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC)
apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, uma proposta de parcelamento da dívida pretérita da Requerente em condições justas e razoáveis, compatíveis com a capacidade de pagamento da estudante e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, considerando o valor principal do débito e a exclusão de encargos abusivos.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.”
(Id. 327220380)

Pois bem.

Em sede de preliminar de apelação, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo visando a suspensão da sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3º, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Passo a análise do mérito.

De início, importa registrar que a controvérsia posta não se resume à mera inadimplência contratual. O cerne da questão reside em saber se, à luz do ordenamento jurídico vigente, se a conduta da instituição de ensino apelante, ao permitir a matrícula da estudante apelada no semestre 2024.2, mesmo diante da existência de débitos pretéritos, poderia ser posteriormente revertida com a negativa de rematrícula para o semestre subsequente, sob o mesmo fundamento de inadimplemento, e se a imposição judicial de apresentação de proposta de parcelamento afronta o artigo 314 do Código Civil e a autonomia de gestão financeira assegurada às universidades.

Nesse contexto, convém destacar que a sentença recorrida partiu da premissa de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, entendimento que se revela consentâneo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os contratos de prestação de serviços educacionais configuram típica relação de consumo.

Necessário salientar ainda que o artigo 5º da Lei nº 9.870/1999 dispõe:

“
Art. 5
o
Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.”

Tal dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada e absoluta, como pretende a recorrente. A norma deve ser harmonizada com os princípios constitucionais e infraconstitucionais que informam as relações contratuais, especialmente os artigos 421, 422 e 187 do Código Civil.

Supramencionados dispositivos dispõem:

“
Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

“
Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

“
Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Diante disso, observa-se que a recorrente, mesmo ciente da existência de débitos anteriores, permitiu a matrícula da recorrida no semestre 2024.2 após a formalização do financiamento estudantil pelo FIES, circunstância que gerou legítima expectativa de continuidade do vínculo acadêmico e de possibilidade de negociação razoável dos débitos pretéritos.

Ao adotar tal postura, a instituição sinalizou, de maneira inequívoca, que a inadimplência não constituía obstáculo intransponível à continuidade dos estudos.

Em seguida, ao negar a rematrícula para o semestre 2025.1 sob o mesmo fundamento de inadimplemento, a recorrente incorreu em comportamento contraditório, configurando a vedação ao
venire contra factum proprium
, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a boa-fé objetiva impõe deveres anexos de lealdade, confiança e coerência, vedando condutas contraditórias que frustrem legítimas expectativas.

Ademais, a prova documental revela que as propostas de parcelamento apresentadas exigiam entrada correspondente a percentual extremamente elevado do débito total, aproximando-se de quase 87% (oitenta e sete por cento) do valor global, além de sucessivos aumentos no montante da dívida em curto espaço temporal, sem demonstração detalhada da composição dos encargos. Tal circunstância, à luz do artigo 6º, inciso III, do CDC, evidencia déficit informacional e potencial abusividade.

Cumpre enfatizar que o direito de negar a rematrícula ao aluno inadimplente não pode ser instrumentalizado como meio de coação indireta para compelir o pagamento de dívida em condições manifestamente desproporcionais. A instituição de ensino dispõe de instrumentos próprios para cobrança de seus créditos, inclusive mediante ação judicial adequada. Utilizar a restrição ao acesso à educação como mecanismo de pressão desvirtua a finalidade econômica e social do contrato.

No tocante à alegada impossibilidade de imposição judicial de parcelamento, com fundamento no artigo 314 do Código Civil, impõe-se interpretação sistemática do dispositivo, que dispõe:

“
Art. 314.
Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.”

A regra do artigo 314 não pode ser lida de forma isolada podendo ser mitigado, sobretudo em contexto de relação de consumo, sob pena de esvaziar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A sentença não impôs à recorrente a aceitação automática de qualquer parcelamento proposto pela devedora, mas determinou a apresentação de proposta em condições “justas e razoáveis”, compatíveis com a capacidade de pagamento da estudante e com a exclusão de encargos abusivos. Trata-se de medida que visa restabelecer o equilíbrio contratual, não de subversão da autonomia privada.

Nesse sentido, em caso análogo, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EQUIDADE. ART. 51 DO CDC.
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO CURSO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. LEI N.º 14.181/2021. PREVENÇÃO E TRATAMENTO AO SUPERENDIVIDAMENTO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Cuida-se de Ação Ordinária formulada, visando cobrança de mensalidades em atraso, decorrente do serviço de ensino prestado pela sociedade apelada, relativo ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem em Centro Cirúrgico Recuperação Anestésica e Centro de Materiais e Esterilização no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, ministrado no ano letivo de 2016.

2. Ab initio, cumpre destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, posto que o contrato de prestação de serviços educacionais traduz em uma relação de consumo, na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor, nos termos dos arts . 2.º e 3.º do CDC.

3. É cediço que a disponibilização do serviço em favor do contratante/ aluno afigura-se suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva, nos termos do contrato de prestação de serviço educacional entabulado. Contudo, o pacta sunt servanda não figura como um princípio absoluto, posto que, em consonância com a função social do contrato, os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, o CDC prevê um regime protetivo quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito no contrato de adesão, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, consoante disposição do art. 51 do CDC.

4. No caso em comento, a partir da análise do contrato firmado entre os litigantes, verifica-se que, como contraprestação ao serviço educacional, a ré/apelante obrigou-se ao pagamento do montante de R$ 15.758,88 (quinze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 656,62 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

5. Outrossim, mostra-se incontroversa a inadimplência da apelante quanto ao pagamento das mensalidades relativas aos meses de outubro à dezembro de 2016 e de janeiro à dezembro de 2017.

6. Contudo, vislumbra-se que, no que tange aos juros aplicados e aos encargos contratuais – juros remuneratórios de 1% ao mês e multa de 2% -, não há qualquer abusividade, vez que as taxas cobradas não destoam do razoável e da taxa de mercado, assim como não se verifica a cobrança de capitalização de juros.

7. No que concerne a possibilidade de parcelamento do débito, ressalta-se a Lei n .º 14.181/2021, a qual altera a Lei n.º 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, com o fito de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispõe sobre a prevenção e tratamento do superendividamento.

8. Nos termos da supracitada lei, o consumidor possui direito a garantia de práticas de crédito responsável, de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, assim como a preservação do mínimo existencial, com a repactuação de dívidas.

9. In casu, verifica-se que a ré/apelante ficou desempregada no período compreendido entre 2016 e 2019, auferindo, atualmente, o montante de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) por mês, de modo que se encontra impossibilitada de efetuar o pagamento da integral da dívida, sem comprometer a sua subsistência.

10. Nesta senda, em alusão ao princípio da menor onerosidade e visando a prevenção do superendividamento da consumidora/ apelante, depreende-se ser cabível o parcelamento do débito.

11. Isto posto, anula-se a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja realizada audiência de conciliação, nos termos dos arts. 104-A e 105-B do CDC, para definir o valor das parcelas relativas ao débito em comento.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8054376-78 .2020.8.05.0001, tendo como apelante, Elaine Carina Siqueira Reis, e apelado, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, anulando a sentença, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente/Relatora Procurador (a) de Justiça JG18.”
(TJ-BA - Apelação: 80543767820208050001, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 23/10/2023, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2023) (Destaquei)

E ainda, cito precedente deste Sodalício,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO RECONHECIDO PELA DEVEDORA – PEDIDO DE PARCELAMENTO
– IDOSA COM CÂNCER - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL -
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de bem serviço público essencial, e
ante a boa-fé da consumidora
, idosa e com grave problema de saúde,
que busca o parcelamento da dívida, mitiga-se o art. 314 do CC, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.”

(N.U 1000728-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Quanto à invocação do artigo 207 da Constituição Federal, que assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, cumpre esclarecer que tal autonomia não é absoluta nem imune ao controle jurisdicional quando houver abuso de direito ou afronta a normas consumeristas.

A atuação judicial, nesse caso, não substitui a gestão financeira da instituição, mas apenas coíbe práticas desproporcionais e assegura a observância da legalidade.

No que concerne aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$219.125,08 (duzentos e dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e oito centavos), correspondente ao montante discutido.

Não se trata de causa de valor irrisório, tampouco de proveito econômico absolutamente inestimável, uma vez que a demanda versa sobre débito quantificável. Assim, a fixação dentro do teto legal previsto no §2º não afronta o ordenamento jurídico, especialmente considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e a importância econômica da controvérsia.

A aplicação do §8º constitui exceção, não regra, e não se verifica hipótese que autorize o afastamento dos critérios objetivos estabelecidos pelo legislador. A redução por equidade somente se legitima quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável, circunstâncias não configuradas.

Portanto, diante da análise conjugada dos dispositivos legais aplicáveis, dos princípios que regem as relações contratuais e consumeristas e das provas constantes dos autos, conclui-se que a sentença recorrida observou adequadamente o ordenamento jurídico, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já arbitrados, na sentença, no patamar máximo legal, restando, portanto, inviável qualquer acréscimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026